Tribunal: TJBA
Processo: 8028938-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028938-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MILENA DOS REIS OLIVEIRA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

AGRAVADO: GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Advogado(s)
:
FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MILENA DOS REIS OLIVEIRA

***

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES.
REJEIÇÃO. SOBERANIA. PRINCÍPIO. INCIDÊNCIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VOTO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A Assembleia Geral de Credores é soberana para decidir sobre a aprovação ou rejeição do Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 35 da Lei 11.101/2005.

II - A liberdade de voto dos credores é assegurada pelo § 6º do art. 39 da Lei 11.101/2005, desde que exercida de forma lícita e sem abuso de direito.

III - O princípio da preservação da empresa não pode se sobrepor à segurança jurídica e ao direito de crédito, cabendo ao empresário demonstrar a viabilidade econômica do plano apresentado, o que não ocorreu.

IV – Ausente indícios de atuação abusiva por parte dos bancos credores, válidos são os votos emitidos com base em critérios técnicos e econômicos.

V – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência e legislação de regência, impõem-se a sua manutenção e o desprovimento do recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8028938-14.2024.8.05.0000
,
em que figuram como
Agravante
GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e como
Agravados
BANCO BRADESCO S/A e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA